Tribunal: TJDFT
Processo: 0719490-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0719490-92.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOGIVAL GALDINO LIMA NETO AGRAVADO: TAYANE CAROLINA ALVES DE ARAUJO SANTOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interpostopor DOGIVAL GALDINO LIMA NETO contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Ação Indenizatória n. 0714313-24.2022.8.07.0020, proposta pelo agravante em desfavor de TAYANE CAROLINA ALVES DE ARAUJO SANTOS. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 156964069 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido formulado pelo autor objetivando a inversão do ônus da prova e que fosse determinado à ré a apresentação de conversas do grupo de whatsapp em que teria ocorrido suposta difamação. A d. Magistrada entendeu que não havia impossibilidade ou excessiva dificuldade de produção da prova, que poderia ter sido testemunhal ou por depoimento pessoal da ré, não sendo a juntada de conversas o único meio de prova das alegações. No agravo de instrumento interposto, o agravante argumenta que é necessária a inversão do ônus da prova sob o fundamento de que é impossível a produção da prova, tendo em vista a difamação ter sido perpetrada pela agravada no grupo de whatsapp de condôminos do qual o agravante, que é o síndico do condomínio, não faz parte. O recorrente narra que tomou conhecimento da difamação por meio da juntada do print nos autos do processo judicial no 0702113-19.2021.8.07.0020 da 1a Vara Cível de Águas Claras, em que litiga com outro condômino. Diante disso, requereu ao Juízo a quo a inversão do ônus da prova para que a agravada apresentasse na íntegra as conversas mantidas no grupo onde foram proferidas as ofensas. Argumenta que não é possível produzir prova testemunhal porque não possui testemunha do fato e desconhece quem são os outros condôminos que estão no referido grupo de whatsapp. Acrescenta que provavelmente quem está no referido grupo compartilha do mesmo sentimento da agravada e não viria a juízo testemunhar fatos quem também poderiam servir de prova contra si mesmo. Pondera que a agravada negou os fatos narrados na inicial e, portanto, não é possível presumir que ela confessaria atos difamatórios em juízo. Diz que não compareceu à audiência de instrução e julgamento dos autos originários, pois não tinha testemunhas a ouvir. Ao final, postula a concessão de efeito suspensivo para sobrestar o julgamento da ação até que seja julgado o mérito do presente agravo. No mérito, requer a reforma da r. decisão recorrida, para que seja determinada a inversão do ônus da prova, impondo à agravada a obrigação de juntar aos autos a íntegra da conversa realizada no grupo de whatsapp em que foi proferida ofensa em face do agravante e que foram juntados aos autos do processo judicial no 0702113- 19.2021.8.07.0020. O comprovante do recolhimento do preparo foi regularmente apresentado (IDs 46903998 e 46903999). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ao dispor sobre as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, estabelece: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, Tema 988, firmou tese no sentido de que (O) rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No caso em apreço, além de a questão ventilada no recurso não estar acobertada pelas hipóteses versadas no art. 1.015, do Código de Processo Civil, não se encontra configurada a urgência na apreciação da matéria, uma vez que o questionamento relativo à produção de prova e possível cerceamento de defesa decorrente de produção de prova documental poderá ser arguido em eventual recurso de apelação interposto contra a sentença. Neste sentido, ao discorrerem a respeito da redistribuição do ônus da prova e recurso, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero tecem as seguintes considerações: A decisão que modifica o ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1.o, do CPC (ou em dispositivo semelhante, de lei especial), é recorrível por meio de agravo de instrumento (art. 1.015, XI, CPC). Porém, já entendeu o Superior Tribunal de Justiça que a decisão que simplesmente aplica o ônus da prova em seu regime original – sem, portanto, deferir ou indeferir a inversão do ônus probatório – escapa do rol do art. 1.015, CPC, e, portanto, só é recorrível em apelação (art. 1.009, § 1.o, CPC). Nesse sentido, “Não sendo o caso de deferimento ou indeferimento da inversão contida no § 1.o do art. 373 do CPC/2015, mas de inaplicabilidade do dispositivo a situação já compreendida na regra comum de encargo probatório, o agravo de instrumento se mostra incabível por falta de adequação típica e carência de interesse recursal” (STJ, 2.a Turma, REsp 1.684.452/PR, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 16.10.2017)[1]. – grifamos. A insurgência recursal acerca da decisão saneadora do processo não está prevista no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, que somente pode ser mitigado caso verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento por meio de apelação. No caso dos autos, ocorre a incidência do artigo 1.009, §1o do supramencionado diploma legal, que dispõe: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Sobre o tema, trago à colação precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SANEAMENTO DO FEITO EM AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMPUGNAÇÃO PREVISTA NO ART. 357, § 1o, DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. PRESSUPOSTOS. URGÊNCIA. INUTILIDADE DO JULGAMENTO NA APELAÇÃO. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. DECISÃO SANEADORA IRRECORRÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Contra a decisão que determinou a antecipação do custeio de parte do valor fixado a título de honorários periciais, em decisão que organizou o processo e deferiu o pedido de prova técnica requerida pelas partes autora e ré, o agravo de instrumento é incabível por falta de previsão no rol estabelecido nos incisos e no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil 2. A eventual aplicação da taxatividade mitigada (STJ) pressupõe a urgência advinda da inutilidade da medida em sede de apelação. O risco de mero revés material não tem o condão de alçar a necessária inutilidade para a adoção da mitigação acima. Vale registrar que a decisão afirmativa do não cabimento do recurso de agravo para a hipótese em exame afasta a preclusão da matéria, de sorte a possibilitar sua arguição, se o caso, em sede de apelo, conforme dispõe o art. 1.009. § 1o, do CPC. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1329929, 07278788620208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no PJe: 9/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. CONHECIMENTO PARCIAL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE DECLARA PRECLUSA OPORTUNIDADE DE POSTULAR PROVAS. MATÉRIA NÃO PASSÍVEL DE IMPUGNAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECORRIBILIDADE DIFERIDA. NÃO CONHECIMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. RISCO DE PERECIMENTO. CONHECIMENTO DA INSURGÊNCIA. OBTENÇÃO DE VÍDEOS SOBRE FATOS ESTRANHOS À RELAÇÃO PROCESSUAL. IMPERTINÊNCIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. 1.Restou sedimentado em sede de recursos repetitivos o entendimento pela taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, legitimando a interposição de agravo de instrumento contra decisões que não estão expressamente previstas no referido dispositivo legal, mas sobre as quais haja "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação." 1.1.Na hipótese, o recurso é inadmissível quanto à declaração de preclusão da fase de especificação de provas, pois não há previsão legal de interposição de agravo de instrumento sobre essa matéria, e não há prejuízo para que a questão seja discutida em preliminar de apelação, caso a agravante reste sucumbente e a sentença firme entendimento capaz de ensejar o reconhecimento de cerceamento do direito de defesa. 1.2. Mesmo na vigência do CPC de 1916 a discussão sobre o cerceamento de defesa por indeferimento de prova era remetida para a fase de apelação, mediante conversão do agravo de instrumento em agravo retido. 2.Quanto à irresignação manifestada pela recorrente contra o indeferimento do pedido incidental de produção antecipada de provas, o agravo de instrumento deve ser conhecido, ainda que não haja previsão específica no art. 1.015 do CPC, pois o provimento tem natureza cautelar, previsto no inciso I do referido dispositivo legal, e há risco de perecimento do direito, considerando a possibilidade de perdimento das gravações reivindicadas pela agravante. 3. O pedido de obtenção de vídeo envolvendo fatos estranhos ao objeto da ação é impertinente ao deslinde da causa, justificando seu indeferimento, pois a conduta social e fatos posteriores supostamente praticados pelo recorrente não influem na análise do mérito do litígio, que exige apenas a apreciação da efetiva ocorrência dos fatos narrados na inicial, a constatação do dano alegado e do nexo e causalidade, envolvendo especificamente a relação havida entre a agravante e o agravado, que são partes do processo. 4.Agravo de instrumento e agravo interno desprovidos. (Acórdão 1261100, 07107132620208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 17/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SOBRE PRODUÇÃO DE PROVA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. I. Consoante a inteligência do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, no processo de conhecimento não é admissível agravo de instrumento contra decisão que indefere quebra de sigilo bancário e fiscal. II. Decisão sobre produção de prova pode ser válida e eficazmente impugnada mediante razões ou contrarrazões de apelação, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. III. Agravo Interno conhecido parcialmente e desprovido. (Acórdão 1394914, 07108610320218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 7/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Portanto, não havendo risco de irreversibilidade da decisão exarada, uma vez que a questão poderá ser eventualmente debatida e examinada em preliminar de cerceamento de defesa em recurso de apelação, mostra-se incabível a interposição do agravo de instrumento. Nos termos do 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator [n]ão conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Com estas considerações, por se tratar de recurso manifestamente incabível NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 24 de maio de 2023 às 15:58:26. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1]Código de processo civil comentado [livro eletrônico] / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. -- 7. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.